Tribunal: STF
Processo: RE 1469547
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 1, Doc. 11):



    “TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. MP 540/2011, CONVERTIDA NA LEI 12.546/2011. CONSTITUCIONALIDADE. 



    "É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB." (Tema 1.048/STF).”



    Opostos Embargos de Declaração pela ora recorrente (Doc. 13), foram rejeitados (Doc. 15)



    No RE (Doc. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MESAL MÁQUINAS E TECNOLOGIA Ltda aponta violação ao art. 195, I, da CF/1988, defendendo, em síntese, a impossibilidade de inclusão do ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta – CPRB referente ao ano de 2012, em que o recolhimento da referida contribuição era obrigatório. 



    Argumenta que “em sendo obrigatório o recolhimento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, descabe a aplicação do Tema/STF nº 1048, julgado em repercussão geral pelo C. STF, tendo em vista que o mesmo se aplica aos casos em que o regime é optativo” (fl. 4, Doc. 19).



    Sustenta, também, a inaplicabilidade ao caso do Tema 69/STF. No ponto, aduz que “extrai-se (…) do entendimento esposado pela própria Corte Suprema em relação ao conceito de faturamento, dentro de sua legítima competência para interpretar o texto constitucional, que o ICMS não pode compor a base de cálculo do PIS e da COFINS, por ser receita exclusivamente do Estado, não se enquadrando nos termos de faturamento definido na Constituição Federal e também na legislação infraconstitucional. No mesmo sentido, não há outra conclusão senão a de que o ICMS não pode compor a base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, pelas mesmas razões” (fls. 18-19, Doc. 19).



    Requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e conceder a segurança declarando a exclusão do ICMS da base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB, referente ao ano de 2012, momento em que referida contribuição era obrigatória para a empresa.



    Inicialmente, o juízo de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário ao fundamento de que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STF fixada no julgamento do Tema 1048 da Repercussão Geral (Doc. 24).



    Em face dessa decisão, a parte recorrente interpôs Agravo Interno (Doc. 29), cujo provimento foi negado nos termos da seguinte ementa (fl. 1, Doc. 31):



    “AGRAVO INTERNO. IMPROVIDO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1048 DO STF. 



    1. Há previsão no art. 1.040 do CPC de que o tribunal de origem negará seguimento ao recurso especial ou extraordinário se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior.



    2. A decisão alinha-se com o entendimento do STF na análise do Tema 1048, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 35 e Doc. 36), foram acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Agravo Interno e determinar o retorno dos autos à Vice-Presidência para novo juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário (Doc. 38).



    Na sequência o RE foi admitido (Doc. 44).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fls. 4-5, Doc. 19):



    “A matéria objeto do presente recurso revela a presença de questões relevantes do ponto de vista econômico e jurídico, pois interessa ao universo jurídico de todas as empresas e equiparados a estas, que estiveram obrigados a recolher a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, incluindo indevidamente o ICMS na base de cálculo das exações em discussão. 



    Conforme acima destacado, apesar de não se enquadrar corretamente ao presente recurso, a matéria referente a possibilidade de exclusão do ICMS da base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (Tema nº 1048) foi julgada por essa C. Corte, sob o regime de repercussão geral, o que demonstra a importância da tese em discussão. 



    Portanto, além de possuir notoriedade jurídica, o presente recurso possui relevância econômica. A decisão da Corte Suprema poderá criar um precedente a ser reivindicado por toda a comunidade antes referida. 



    No caso em tela, resta evidente a repercussão no âmbito econômico, social e jurídico da matéria ora posta à apreciação destes Nobres Julgadores, tanto que refletirá de forma cabal para incontáveis partes. Por isso, inclusive, já há definição do Supremo Tribunal Federal, com a repercussão geral, no RE nº 574.706/PR, em que restou definido pela exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, havendo relação direta com a matéria do presente recurso.



     Presente, assim, o requisito preliminar da relevância da questão constitucional e sua repercussão geral.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Juízo de origem para dirimir a presente controvérsia (fls. 3-4, Doc. 11):



    “No mérito, debate-se acerca do pedido de reconhecimento judicial de que é inconstitucional e ilegal exigir que o ICMS componha a base de cálculo de incidência da CPRB. Em linhas gerais, o contribuinte sustenta que a inconstitucionalidade da inclusão do valor do ICMS na base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS, reconhecida pelo STF no Tema 69 (RE 574.706/PR), se aplica também à CPRB, instituída pela Lei nº 12.546/11. 



    Com efeito, no caso do PIS/COFINS, o STF, no julgamento do RE 574.706, decidiu que o ICMS não compõe a base de cálculo das contribuições. Contudo, entendo que não se pode concluir que o aludido precedente seja aplicado em relação à contribuição substitutiva da Lei 12.546/11, uma vez que a vinculação dos juízes e tribunais inferiores a julgamentos repetitivos dos tribunais superiores (CPC, art. 927, II) se opera restritivamente. 



    De fato, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) apreciou o tema em sede de repetitivos (Tema 994) e definiu que a CPRB não pode ter em sua base o ICMS. Sendo tributo, ela não compõe a receita bruta da empresa. Mas, apesar da definição em sede de repetitivo, a controvérsia sobre o tema seguiu até o Supremo, por meio do RE 1.187.264 (tema 1.048 de repercussão geral). 



    E, ao analisar a questão sob o prisma constitucional no RE 1187264 (Tema 1.048), o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento finalizado em 23/02/2021, firmou tese em sentido contrário, verbis: 



    "É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB." 



    Consoante jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, o início da eficácia do provimento se dá com a publicação da ata de julgamento do acórdão paradigma (o que, na hipótese do Tema 1.048, ocorreu em 24-02- 2021), como tem reiteradamente decidido a Suprema Corte. Nesse sentido: RE 989413 AgR-ED-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 07/11/2017, DJe-261, publicado em 17-11-2017; ARE 977190 AgR, Rel. Min RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09/11/2016, DJe-249, publicado em 23-11-2016; ARE 673256 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08/10/2013, DJe-209, publicado em 22-10-2013; AI 823849 AgR-segundo, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/05/2013, DJe 096, publicado em 22-05-2013. 



    Assim, considerando que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente (art. 926 do CPC) e, ainda, em face da vinculação dos órgãos judiciais aos julgados decorrentes de recursos repetitivos em recurso extraordinário (art. 927, III, do CPC), a pretensão de exclusão do ICMS da base de cálculo da CPRB deve ser desacolhida.”



    Vejam-se, ainda, os fundamentos do Tribunal a quo para dar provimento ao Agravo Interno interposto perante aquele Juízo em face da decisão que inadmitiu o RE (fls. 3-4, Doc. 38):



    “Trata-se de embargos de declaração opostos por MESAL MÁQUINAS E TECNOLOGIA LTDA, contra acórdão proferido pela 1ª Seção deste Tribunal, que, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno interposto. 



    Sustenta o embargante a ocorrência de omissão, uma vez que deixou de considerar que o Tema 1.048/STF, o qual está sendo julgado em sede de repercussão geral pelo STF, não contempla os contribuintes cuja contribuição substitutiva era obrigatória, e não facultativa, haja vista que a empresa não optou pelo regime da contribuição substitutiva por livre vontade, e sim através de imposição legal, não sendo possível alegar que a empresa estaria buscando a ampliação de um benefício. 



    É o relatório. 



    (...)



    Revendo o caso dos autos, tenho que assiste razão ao embargante. 



    A decisão do evento 61 negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema STF 1048, contudo, conforme destacado pela ora embargante, não houve, no presente caso, o reconhecimento da época em que a contribuição substitutiva era obrigatória. 



    Com efeito, dessa forma, assiste razão à parte ora embargante quando defende que há omissão quanto à aplicação do Tema STF 1048. 



    Logo, é caso de acolher os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo interno e determinar o retorno dos autos a Vice-Presidência para novo juízo de admissibilidade.”



    Por ocasião do julgamento do Tema 1048/RG, manifestei-me nos seguintes termos:



    “Consoante consta dos artigos 7º e 8º da Lei 12.546/2011, do cálculo da receita bruta serão excluídos apenas “as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos”. 



    O Decreto-Lei 1.598/1977, por sua vez, que regulamenta o Imposto sobre a Renda, após alteração promovida pela Lei 12.973/2014, trouxe definição expressa do conceito de receita bruta e receita líquida, para fins de incidência tributária. 



    Nesse sentido, o artigo 12 do Decreto-Lei dispõe que:



    “Art. 12. A receita bruta compreende: (Redação dada pela Lei nº 12.973, de 2014) 



    I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria; (Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014) 



    II - o preço da prestação de serviços em geral; (Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014) 



    III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e (Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014) 



    IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas nos incisos I a III. (Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014) 



    § 1º A receita líquida será a receita bruta diminuída de: (Redação dada pela Lei nº 12.973, de 2014) 



    I - devoluções e vendas canceladas; (Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014) 



    II - descontos concedidos incondicionalmente; (Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014) 



    III - tributos sobre ela incidentes; e (Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014) 



    IV - valores decorrentes do ajuste a valor presente, de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, das operações vinculadas à receita bruta. (Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014) 



    De acordo com a legislação vigente, se a receita líquida compreende a receita bruta, descontados, entre outros, os tributos incidentes, significa que, contrario sensu, a receita bruta compreende os tributos sobre ela incidentes.



    Conforme já mencionado, a partir da alteração promovida pela Lei 13.161/2015, as empresas listadas nos artigos 7º e 8º da Lei 12.546/2011 têm a faculdade de aderir ao novo sistema, caso concluam que a sistemática da CPRB é, no seu contexto, mais benéfica do que a contribuição sobre a folha de pagamentos.



    Logo, não poderia a empresa aderir ao novo regime de contribuição por livre vontade e, ao mesmo tempo, querer se beneficiar de regras que não lhe sejam aplicáveis.



    Ora, permitir que a recorrente adira ao novo regime, abatendo do cálculo da CPRB o ICMS sobre ela incidente, ampliaria demasiadamente o benefício fiscal, pautado em amplo debate de políticas públicas tributárias. Tal pretensão acarretaria grave violação ao artigo 155, § 6º, da CF/1988, que determina a edição de lei específica para tratar sobre redução de base de cálculo de tributo. Veja-se:



    “§ 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g”. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)”.



    Após a fixação da tese, foram opostos dois Embargos de Declaração em que a parte suscitava, entre outros aspectos, omissão desta CORTE quanto à aplicação (ou não) do tema ao período em que a contribuição substitutiva era obrigatória. 



    Todavia, ambos os embargos foram rejeitados.



    Na mesma linha: ARE 1.374.976/SP, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 8/5/2023; ARE 1.398.062/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 30/9/2022; ARE 1.452.512/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 20/09/2023; e ARE 1.433.042, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 27/11/2023.



    Assim, não há reparos a se fazer no acórdão recorrido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente